Tribunal: TJES
Processo: 5005135-40.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005135-40.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO MUNICIPAL DE VITORIA

AGRAVADO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO COLATINA - ES - MUNICIPAL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PARTIDÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISPUTA INTERNA CORPORIS. CONVENÇÃO MUNICIPAL. QUÓRUM ESTATUTÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao acolher aclaratórios com efeitos infringentes, deu provimento a recurso para validar convenção partidária municipal realizada em 12/05/2021. Sustenta-se omissão quanto à alegada perda superveniente do objeto, sob o argumento de que, encerrado o biênio 2021/2023, a demanda teria perdido utilidade prática, requerendo-se a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a perda superveniente do objeto da demanda, em razão do término do mandato do diretório municipal referente ao biênio 2021/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

O acórdão embargado reconhece erro material no cálculo do quórum estatutário e fixa que o percentual de 20% previsto no art. 29, parágrafo único, do Estatuto partidário incide sobre o número mínimo de filiados exigido pelo art. 129, e não sobre o total absoluto de filiados, concluindo pela validade da convenção municipal com 69 presentes.

Ao declarar válida a convenção municipal, o julgado afasta a alegação de perda superveniente do objeto, pois a tutela jurisdicional não se limita ao período de exercício do mandato, mas consolida a legitimidade da gestão no lapso correspondente e invalida o ato interventivo anteriormente praticado.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que examine as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme entendimento consolidado do STJ.

A parte embargante utiliza os aclaratórios como meio de rediscutir matéria já decidida de forma clara e fundamentada, o que é incompatível com a finalidade do recurso prevista no art. 1.022 do CPC.

Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC, diante da manifestação expressa sobre os pontos controvertidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissíveis para rediscutir o mérito da decisão.

A declaração de validade de convenção partidária não perde utilidade pelo decurso do mandato, pois consolida a legitimidade da gestão no período correspondente e afasta a validade de ato interventivo.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões aptas a infirmar a conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, VI; 489; 1.022; 1.025. Estatuto partidário, arts. 29, parágrafo único, e 129.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.131.270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de
E
mbargos de
D
eclaração
opostos
p
elo
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – DIRETÓRIO REGIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra o
A
córdão
ID
n. 14322332
,

proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível
que,
à unanimidade,
acolheu
com efeitos infringentes,
os
aclaratórios anteriores para dar provimento ao recurso do
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – DIRETÓRIO MUNICIPAL DE COLATINA
, validando a convenção partidária realizada em 12/05/2021.

Em suas razões recursais
(ID n.11667672)
,
o
embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que este Colegiado deixou de enfrentar a perda superveniente do objeto da demanda. Aduz que a controvérsia reside na validade de convenção para eleição de diretório referente ao biênio 2021/2023. Argumenta que, transcorrido o referido período e encerrado o mandato, a tutela jurisdicional carece de utilidade prática, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Requer, assim, o reconhecimento da omissão e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, além do prequestionamento dos dispositivos indicados.

Certificado o decurso do prazo sem manifestação da parte embargada (ID n.
17982743).

Pois bem.
É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

A controvérsia em exame decorre de disputa interna partidária no âmbito do Movimento Democrático Brasileiro (MDB). O Diretório Municipal de Colatina ajuizou ação anulatória em face do Diretório Estadual, insurgindo-se contra o ato que, em vez de homologar a convenção municipal realizada em 12/05/2021, promoveu a nomeação de comissão provisória.

Em sede de Agravo de Instrumento, este Colegiado, inicialmente, deu provimento ao recurso interposto pelo Diretório Estadual, para manter a comissão provisória, ao fundamento de que a convenção municipal não teria alcançado o quórum estatutário de 20% dos filiados

Contudo, no julgamento posterior dos embargos de declaração opostos pelo
embargado
, esta Câmara acolheu os aclaratórios com efeitos infringentes. Na ocasião, reconheceu-se erro material no cálculo do quórum, pois a base considerada não deveria ser o número total de filiados (2.246), mas o “número mínimo de filiados exigido”, previsto no art. 129 do Estatuto (321). À luz desse parâmetro, constatou-se que a convenção municipal, com 69 presentes, atingiu o quórum necessário, o que conduziu ao reconhecimento de sua validade.

Posteriormente, o embargante opõe novos embargos de declaração contra o acórdão de ID n. 14322332, sustentando omissão quanto à alegada perda superveniente do objeto. Argumenta que, escoado o biênio 2021/2023, o mandato discutido teria se encerrado pelo decurso do tempo, circunstância que retiraria a utilidade prática da demanda e imporia a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

A tese, entretanto, não merece acolhida.

Ao reconhecer a validade da convenção municipal com base no quórum estatutário correto,
o acórdão
afastou, a alegação de inutilidade do provimento jurisdicional.
Isto porque a
declaração de validade da eleição do diretório não se limita ao exercício temporal do mandato, mas consolida a legitimidade da gestão no período correspondente e afasta a higidez do ato interventivo anteriormente praticado.

Assim, permanece íntegra a orientação firmada no acórdão embargado, no sentido de que o quórum de 20% previsto no art. 29, parágrafo único, do Estatuto do MDB deve incidir sobre o número mínimo de filiados exigido pelo art. 129, e não sobre o total absoluto de filiados.

Ademais, é pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão e examine as questões aptas a infirmar a conclusão adotada. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] (STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016 JC vol. 132 p. 89).

Nesse sentido, é certo que o embargante, inconformado com o resultado do julgamento, pretende tão somente a rediscussão da matéria expressamente decidida, uma vez que inexistem os vícios apontados, não destoando tal conclusão do firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Dessa forma, a
mera discordância da parte quanto à interpretação conferida aos fatos e ao direito não autoriza o manejo dos embargos de declaração, cuja admissibilidade está restrita às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC.

Por fim, tendo havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos aclaratórios, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.